Tribunal: TJES
Processo: 5012114-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que, em ação de obrigação de fazer movida por José Luiz Partelli, deferiu liminar para suspender os efeitos de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e determinar a religação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, é suficiente para justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia ao consumidor; e (ii) se a decisão que determinou a religação da energia elétrica deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI, por si só, não constitui prova cabal de fraude no medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa, com a devida notificação prévia ao consumidor, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A concessionária agravante não oportunizou ao agravado a participação na análise técnica do medidor, o que caracteriza violação ao devido processo legal, comprometendo a validade da suspensão do serviço de energia elétrica.

A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp nº 1412433/RS, admite a interrupção do serviço de energia elétrica em casos de fraude comprovada, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão de primeira instância mantida.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) só é válida se observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a devida notificação prévia ao consumidor para que ele possa acompanhar a análise técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012114-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSE LUIZ PARTELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que, em ação de obrigação de fazer, deferiu liminar para suspender os efeitos do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e determinar a religação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, é suficiente para justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia ao consumidor; e (ii) se a decisão que determinou a religação da energia elétrica deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI, por si só, não constitui prova cabal de fraude no medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa, com a devida notificação prévia ao consumidor, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A concessionária agravante não oportunizou ao agravado a participação na análise técnica do medidor, o que caracteriza violação ao devido processo legal, comprometendo a validade da suspensão do serviço de energia elétrica.

A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp nº 1412433/RS, admite a interrupção do serviço de energia elétrica em casos de fraude comprovada, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão de primeira instância mantida.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) só é válida se observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a devida notificação prévia ao consumidor para que ele possa acompanhar a análise técnica em conformidade com a
Resolução Normativa ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a
r.
decisão de ID nº 30520769 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Vargem Alta, que,
na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que lhe move
JOSÉ LUIZ PARTELLI
, deferiu a medida liminar, determinando a suspensão da TOI objeto da demanda, bem como a religação da instalação elétrica n° 1655195 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitando-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais de ID nº 6285916, a agravante alega, em síntese, que:
(I) “
é exercício regular do direito da EDP a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora inadimplente, ressaltando o que o próprio juízo a quo consignou que a parte

Agravada possui fatura não paga
”
;
(II)
“a Agravante se viu obrigada a interpor referido recurso, uma vez que não pode tal medida vir a se estabilizar”;
(III)
a parte agravada “foi devida e previamente notificada sobre a possibilidade do “corte” (art. 356, I, da Resolução ANEEL 1.000/2021 e art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010)”.

Com base nestes fundamentos, pede

a atribuição de efeito suspensivo

ao recurso, nos termos do artigo

1.019, inciso I, do CPC, para o fim de obstar a produção de efeitos da decisão recorrida.
No mérito, requer a revogação da decisão agravada.

O
pedido de concessão d
o
efeito suspensivo foi
in
deferid
o
no ID n. 6549667.

O
agravado não apresentou contrarrazões, como se vê da certidão constante no ID n. 8103160.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado
quando da análise liminar,
na
origem,
JOSÉ LUIZ PARTELLI

ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, requerendo
que
a demandada, ora agravante, fosse compelida a religar o fornecimento de energia elétrica
da
residência do demandante (agravado), a partir da suspensão do TOI instaurado.

Sustenta, para tanto, que
“no dia 18/05/2023 a EDP estava realizando inspeção técnica na rua do referido imóvel e unilateralmente emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9906269, pelo simples fato do histórico de consumo do autor, sem levar em consideração a realidade fática do motivo da queda do consumo, gerando uma multa no valor de R$66.856,59 (sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e noventa centavos)”.

Por outro lado, a empresa agravante aduz que
“restou constatado consume irregular em sede de verificação periódica de rotina (Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021), realizada no dia 01/03/2023, através de inspeção de rotina. Na ocasião, foi detectado que a fase A do medidor estava dobrando a amperagem no aparelho, havendo na carcaça marcas de manipulação, sendo ainda encontrado uma escada no chão perto do poste, com cabos no disjuntor frouxo. Em seguida, o equipamento de medição foi encaminhado para análise em laboratório, após a qual foi considerado reprovado”.

Ao apreciar a tutela de urgência requerida, o Juízo
a quo
consignou que, a princípio, a suposta irregularidade existente no equipamento de medição do consumo de energia elétrica do requerente foi aferida, tão somente, por intermédio de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e na forma da orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, trata-se de documento que, isoladamente, é incapaz de comprovar a existência de fraude.

Postas estas premissas, observa-se que a agravante defende que o procedimento que deu ensejo à suspensão da energia fornecida ao agravado está de acordo com as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, bem como que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no termo de ocorrência e inspeção (TOI).

Acerca do tema, a Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, estabelece que, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos devem ser adotados para a sua caracterização, dentre os quais se destacam:

[...]
Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I – acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II – lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III – encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV – comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Embora o teor dos dispositivos supramencionados seja claro e objetivo quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que o TOI nº 9906269, datado de 1º de março de 2023, não observou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade do medidor de energia instalado na residência do agravado.

Ao contrário do que sustenta a agravante, há indícios de descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no TOI, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Todavia, verifica-se que o titular da unidade inspecionada se encontrava ausente no momento da avaliação e da troca do medidor, conforme teor da cópia do Termo de Ocorrência Inspeção nº 9906269.

O

colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1412433/RS
, submetido

ao rito dos
recursos repetitivos
, firmou tese no sentido de ser

“
possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude”
.
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS
. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c)
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor

(normalmente,

fraude do medidor
). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item
“
c”

acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. [...]
TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude no aparelho medidor

atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,

é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Dessa forma, restou assentada a possibilidade de interrupção do serviço de energia elétrica em caso de recuperação de consumo irregular decorrente de fraude no aparelho medidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Reitere-se, assim, ser imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada irregularidade no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, consequentemente, irregular.

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária agravante realizou todo o procedimento
in loco

sem qualquer notificação do agravado, ou seja, à revelia deste e sem observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, não demonstrada a probabilidade de provimento recursal,
mantém-se a decisão agravada.

Pelo
exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a
eficácia da decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.